Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-57.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo celebrados por meio digital, condenando-a à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, o apelante defende a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (fortuito externo), pugnando, subsidiariamente, pela revisão das verbas condenatórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a perquirir a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação de serviço, decorrente de fraude em contratos de empréstimo consignado celebrados por meio digital, e a adequação da condenação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, sujeitando a instituição financeira à responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Impugnada a autenticidade da contratação digital pelo consumidor, incumbe ao banco o ônus de comprová-la, conforme tese firmada no Tema 1.061/STJ, encargo do qual não se desincumbiu.
4. A falta de cautela da instituição financeira em manter hígido sistema de segurança, consistente na incapacidade de avaliar se o telefone habilitado seria, de fato, o do autor, aliada à ausência de certificação de sua identidade, reforça que a atuação do terceiro fraudador não rompeu, por si só, o nexo causal entre a conduta omissiva da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, tratando-se, portanto, de fortuito interno relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, que prescinde de prova específica do abalo sofrido, sendo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) proporcional e razoável para a compensação do consumidor idoso e hipervulnerável.
6. A decisão guerreada traz adequados parâmetros para o cálculo dos termos iniciais de incidência da correção monetária (a partir da data do arbitramento, súmula 362 do STJ), e dos juros de mora, a partir do evento danoso (29/09/2023) (súmula 54 do STJ), em conformidade com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A validação de contrato de empréstimo consignado por meio exclusivo de biometria facial (selfie) é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, incumbindo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação. 2. A fraude bancária praticada por terceiro é considerada fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A cobrança indevida que decorre de falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro ao consumidor, independentemente da comprovação de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021. TJDFT, Acórdão 1979563, 0713817-09.2023.8.07.0004, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1434663, 07621043520218070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.TJDFT, Acórdão 2031528, 0730531-13.2024.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.TJDFT, Acórdão 2023447, 0739595-81.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025.